Tribunal: TJMT
Processo: 1009509-36.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009509-36.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DARLENE DE SOUZA MACHADO OLIVEIRA - CPF: 006.988.771-36 (APELANTE), MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA - CPF: 969.559.021-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – MERA COBRANÇA DE DÉBITO INDEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SE
NTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ausente a comprovação e exposição pessoal da reclamante de qualquer situação humilhante ou constrangedora, tendo ocorrido apenas a cobrança indevida, via fatura mensal, de valor incontestavelmente exorbitante àquele normalmente pago pela consumidora, não se justifica a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, já que a cobrança por débito indevido, por si só, não configura dano moral indenizável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1009509-36.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
DARLENE DE SOUZA MACHADO OLIVEIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Revisional de Consumo de Energia Elétrica c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1009509-36.2017.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar que a ré “
revise a fatura com vencimento em 23.1.2017 (R$ 481,12), devendo ser refaturada a cobrança, conforme a média de consumo dos meses anteriores
”, condenando a ré/apelada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% do valor atualizado da causa (cf. Id. no 90227563 - Pág. 4).

A apelante alega que o dano moral se configura pelo “
verdadeiro descaso
(...)
da ré/apelada
(...)
que não se ateve a solucionar o problema administrativamente, levando a Recorrente a passar por uma peregrinação a fim de solucionar seu problema
”, causando “
inúmeros transtornos, os quais resultaram em sentimento de impotência, incerteza, angústia, vergonha, humilhação
” na recorrente, além de ter sido ofendida pela cobrança de valor que destoa enormemente daqueles normalmente pagos pela apelante em relação ao seu consumo de energia.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, o pedido indenizatório seja julgado procedente
(cf. Id. no
90227570 - Pág. 8).

Apesar de devidamente intimada (cf. Id. no 90227571), a parte apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelante afirma que sofreu dano moral indenizável, pois, além de restar comprovado que ela foi cobrada por débito indevido, cujo valor destoava da média de consumo aferida em sua residência, o descaso da Concessionária/ré quando instada a solucionar o problema da apelante na esfera administrativa, causou “
inúmeros transtornos, os quais resultaram em sentimento de impotência, incerteza, angústia, vergonha, humilhação
” na recorrente,
sendo, portanto, incontroverso o dever de indenizar o dano moral que alega ter suportado
.

Conforme já exposto no relatório, o pedido foi julgado parcialmente procedente,
apenas para determinar que a ré “
revise a fatura com vencimento em 23.1.2017 (R$ 481,12), devendo ser refaturada a cobrança, conforme a média de consumo dos meses anteriores
, com rejeição, todavia, do pedido de indenização por danos morais (cf. Id. no
90227563 - Pág. 4).

Quanto aos danos morais, Carlos Alberto Bittar leciona que “
qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos das personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”
(Reparação civil por danos morais, n.o 7, p. 41, in CAHALI, Yussef Said).

E Pablo Stolze Gagliano em Novo curso de direito civil, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2004, vol. III, p. 85, pondera que:
“Superadas, portanto, todas as objeções quanto à reparabilidade do dano moral, é sempre importante lembrar, porém, a advertência brilhante de Antônio Chaves, para quem ‘propugnar pela mais ampla ressarcibilidade do dano moral não implica no reconhecimento de todo e qualquer melindre, toda suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do amor próprio, pretensamente ferido, à mais suave sombra, ao mais ligeiro roçar de asas de uma borboleta, mimos, escrúpulos, delicadeza excessivas, ilusões insignificantes desfeitas, possibilitem sejam extraídas da caixa de pandora do Direito centenas de milhares de cruzeiros
.”

O inconformismo originário da contrariedade de uma vontade não é suficiente à configuração dos elementos da responsabilidade civil; na realidade, a cobrança por débito indevido por si só, não enseja indenização por danos morais, e, no caso, admito que os elementos da responsabilidade civil não estão presentes. O que houve foi a cobrança de um débito indevido, mas nenhuma situação ferindo a dignidade pessoal da autora/apelante.

Diante do exposto,
desprovejo o recurso
, mantendo inalterada a sentença apelada.

Custas pela apelante, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021